Tribunal: TJMT
Processo: 1037183-62.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037183-62.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSANE DE PAULA APOLONIO - CPF: 778.629.531-34 (RECORRENTE), DOUGLAS ANDERSON PEDROSO FILHO - CPF: 009.843.391-16 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE CONDENAÇÃO IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, o que resultou em montante de R$ 300,00. A parte agravante pleiteia a fixação dos honorários por equidade, em valor não inferior a R$ 3.000,00. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor irrisório da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática manteve os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, resultando no montante de R$ 300,00, considerado irrisório pela parte agravante.

A jurisprudência do STJ autoriza a fixação por equidade dos honorários advocatícios quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, conforme disposto no art. 85, § 8º, do CPC (REsp 1.746.072/PR).

Considerando o grau de complexidade da demanda, a diligência processual e a atuação técnica exigida ao longo da lide, bem como o caráter irrisório do valor fixado originalmente, impõe-se a majoração da verba honorária para R$ 1.000,00, por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da condenação for irrisório, ainda que o percentual previsto no art. 55 da Lei 9.099/95 tenha sido observado.

A fixação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o tempo exigido para a sua resolução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019; TJMT, N.U 1040381-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id.
287528573
) que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para fixar os honorários de sucumbência por equidade, em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Colendos pares,

A reclamante, ora agravante, sustenta que a decisão monocrática (id. 287528573) manteve integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, o que corresponderia a apenas
R$ 300,00 (trezentos reais)
ao patrono da Agravante. Sustenta que o valor fixado é manifestamente irrisório, sobretudo diante da complexidade do trabalho desenvolvido, da diligência processual e da atuação técnica exigida ao longo da lide.

Assiste razão parcial ao que pleiteado pelo recorrente.

Isso porque os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. O agravante sustenta que o percentual fixado representaria uma verba honorária de aproximadamente
R$ 300,00 (trezentos reais).

Nesse sentido, o valor da condenação deve seguir a equidade, em razão da quantia irrisória da condenação, nos termos da redação do artigo 85, parágrafo 8º do CPC:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por essa razão, a verba honorária merece ser
majorada
para R$1.000,00 (mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÁQUINA OPERACIONAL (EMPILHADEIRA) – REGISTO DO VEÍCULO NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) PARA POSTERIOR EMPLACAMENTO – CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS – INADEQUAÇÃO – MANUAL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE DISPÕE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Manual de procedimentos do Detran do Estado do Mato Grosso dispõe expressamente quanto a não obrigatoriedade do cadastro na BIN para o caso das empilhadeiras, consoante item 3.8.1.

Dessa forma, por não haver obrigação legal que determine a realização de procedimentos destinados ao emplacamento, inexiste o ato ilícito.

A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

(N.U 1040381-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)
grifei

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO SEM DATA DA INCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ (STJ AgInt no AREsp 1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019). Por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato em que conste expressamente a data da inclusão da restrição de crédito, a fim de possibilitar a verificação quanto à aplicação, ou não, da Súmula 385 do STJ. Na hipótese de o extrato não conter tal informação, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral. (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024). No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta apenas a expressão "data" (ID 294404416/PJe2, págs. 04 e 05), sem especificar a data da inclusão do restritivo, o que impossibilita a aferição da aplicação, ou não, do disposto na Súmula 385 do STJ. Cumpre esclarecer que a menção à expressão "data" no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a devida especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida". Portanto, diante da ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

2. Quantum indenizatório do dano moral e juros de mora. Considerando a ausência dos requisitos para concessão da indenização por dano moral, conforme registrado no tópico anterior, mas não tendo havido recurso da parte reclamada, apenas em respeito ao princípio non reformatio in pejus,o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) deve ser mantido, assim como o termo inicial dos juros e da correção monetária fixados pelo juízo singular.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1058617-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)
grifei

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório,
majoro
os honorários sucumbenciais ao valor em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 85, §§8º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025